Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-67.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo do corréu Banco Bradesco S.A. e da parte autora. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Contratação inexistente. Aplicabilidade do CDC. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Ônus da prova da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo do corréu Banco Bradesco S.A. e da parte autora. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Contratação inexistente. Aplicabilidade do CDC. Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Ônus da prova da contratação e da autorização do débito em conta bancária inexistente. Parte ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Falha na prestação de serviço (artigo 14, do CDC). Aplicação da Súmula no479, do C. STJ. Fortuito interno de responsabilidade da instituição financeira. Repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Desnecessidade da prova da má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decisão recente da Corte Especial do C. STJ. Correção monetária desde o desembolso (Súmula no43, do C. STJ), e juros de mora da citação (artigo 397, p.u., do CC; e artigo 240 do CPC); Danos morais. Ocorrência. Angústia e transtorno evidentemente gerados pelos descontos efetuados nos parcos recursos da parte autora. "Quantum" arbitrado em R$5.000,00, valor razoável e proporcional ao dano experimentado e as circunstâncias dos autos e condições econômicas dos envolvidos, não importando enriquecimento ilícito da parte autora. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362, do C. STJ), e juros de mora desde a citação (artigo 397, p.u., do CC, e artigo 240, do CPC). Sentença reforma em parte. Recurso da parte ré parcialmente provido e recurso da parte autora improvido.